Tribunal: TJES
Processo: 5017996-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017996-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIMAR MACHADO DE FARIA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017996-84.2021.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

REC
ORRID
O
S
:
ELCIMAR MACHADO DE FARIA, SERASA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8153818.

Contrarrazões não apresentadas pelo Autor.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8153818), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8153816
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘
Ante o exposto, e tudo o mais que consta dos autos. DECRETO a revelia da requerida CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL. (SPC BRASIL). JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1. DECLARAR inexigíveis os débitos discutidos nesses autos; e DETERMINAR o requerido EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., caso não tenha feito, retire no prazo de 5 (cinco) dias a inscrição do nome do requerente, dos órgãos de proteção ao crédito, referente à dívida oriunda da inscrição original e objeto dessa ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento. 2. IMPROCEDENTE os danos morais. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo’’.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada
, sob o argumento
de
que

o
A
utor teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da parcela cobrada.

Em suma,
o
magistrad
o
sentenciante

entendeu
que
o Recorrido
Elcimar
comprovou que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontrava adimplido.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
inscrição devida e legalidade/legitimidade do procedimento administrativo.

Pois bem.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome do Autor foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 8153322). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte
Recorrida
mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise do documento de Id. 8153319, depreende-se que o Recorrido Elcimar comprovou que o pagamento da fatura referente a Novembro/2020, com vencimento em 27/11/2020, foi feita em 09/03/21, 30 (trinta) dias antes da sua negativação pela Recorrente, restando caracterizada a falha na prestação de serviços da concessionária.

Assim,
comprovada a falha na prestação de serviços da Recorrente,
comungo com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexigibilidade dos débitos
sub judice
e
determinar ao Recorrente a retirada do nome do Recorrido Elcimar dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)